Tribunal: TJSP
Processo: 1050980-66.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
RECURSO DA EMBARGANTE – DESERÇÃO – OCORRÊNCIA – apelo que versava sobre os honorários advocatícios – procuradores da embargante que não eram beneficiários da justiça gratuita e não fizeram prova de fazer jus ao benefício, apesar da oportunidade que lhes foi concedida para tanto – preparo necessário, nos termos do art. 99, § 5o do CPC – descumprimento da determinação de efetivação do preparo

Ementa:
RECURSO DA EMBARGANTE – DESERÇÃO – OCORRÊNCIA – apelo que versava sobre os honorários advocatícios – procuradores da embargante que não eram beneficiários da justiça gratuita e não fizeram prova de fazer jus ao benefício, apesar da oportunidade que lhes foi concedida para tanto – preparo necessário, nos termos do art. 99, § 5o do CPC – descumprimento da determinação de efetivação do preparo – pressuposto objetivo de admissibilidade – deserção caracterizada – recurso não conhecido.

RECURSO DA EMBARGADA – EMBARGOS ACOLHIDOS EM 1o GRAU, COM O SOBRESTAMENTO DEFINITIVO DA EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DA FALTA DE TÍTULO EXECUTIVO HÍGIDO – PRELIMINAR – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL – OBJEÇÃO ACOLHIDA – EMBARGOS QUE DEVEM SER EXTINTOS SEM CONHECIMENTO DO MÉRITO – execução baseada em contrato celebrado entre as partes para a dispensação, controle e distribuição de materiais e medicamentos, bem como em duplicatas mercantis sacadas em razão do negócio – existência de cláusula compromissória estipulada no contrato – possibilidade de execução do contrato com cláusula compromissória que não submete, ao juízo estatal, as exceções substanciais invocadas pela devedora nos embargos – conhecimento de tais matérias reservada ao juízo arbitral por convenção das próprias partes – embargos que devem ser extintos, sem resolução do mérito, forte no artigo 485, inciso VII do CPC – inexistência de notícia da instauração de tribunal arbitral pela apelada a evidenciar prejudicialidade externa – execução que deve ter regular prosseguimento – prejudicado o exame das matérias remanescentes.

Resultado: Apelo da embargante não conhecido, porque deserto. Recurso da embargada provido para o fim de extinção dos embargos, sem exame do mérito.